Tribunal: STF
Processo: AI 764422
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Compensação. PIS. Prazo prescricional para repetição. Período anterior À LC nº 118/05. Caráter infraconstitucional da discussão. Ofensa reflexa. Inovação recursal quanto aos efeitos da LC nº 118/05. Questão não discutida nem decidida nas instâncias ordinárias.



    1. As questões pertinentes à compensação, prescrição e correção monetária não encontram ressonância constitucional, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte.



    2. Inovação recursal quanto aos efeitos da LC nº 118/05. Matéria não discutida nem decidida anteriormente. Dado o caráter infraconstitucional da prescrição em si, devem prevalecer os entendimentos conferidos pelas instâncias inferiores.



    3. O RE nº 566.621/RS não definiu os marcos temporais dos prazos prescricionais em tese para período prévio à incidência da Lei Complementar nº 118/05, limitando-se, sob o enfoque constitucional, a dirimir a possibilidade de se atribuir ou não efeitos retroativos à lei complementar em questão. Na ocasião, considerou-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    4. Agravo regimental não provido.